Tribunal: TJMT
Processo: 1011337-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011337-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), ALINE FERNANDA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 045.195.361-46 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011337-46.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Juara.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE JUARA
.

Recorrida:
ALINE FERNANDA ARAUJO DE SOUZA
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
-
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
- REJEITADA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -

ENFERMEIRA
-
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PLEITO DE MAJORAÇÃO PARA 40% (GRAU MÁXIMO) -
IMPOSSIBILIDADE -
PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
-
PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, pois em sede de Juizados Especiais, o art. 38 da Lei n.o 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador
a quo
.

2-

In casu
, a reclamante recebe o adicional de insalubridade, apurado na perícia, no percentual de 9%, nos termos da LC no 028/2007, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20%
sobre todas as verbas recebidas
, sem haver previsão legal para tanto.

3-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para
condenar o município a pagar à requerente o adicional de insalubridade no importe de 20%, bem como a diferença não paga nos últimos 05 anos, atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 09/12/2022, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

O recorrente requer que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, pois em sede de Juizados Especiais, o art. 38 da Lei n.o 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador
a quo
.

Trata-se de ação de
cobrança
, em que a reclamante
alega que é servidora pública municipal efetiva
,
ocupando o cargo de Enfermeira, que sempre esteve exposta a contato com agentes nocivos à saúde,
recebendo a titulo de adicional de insalubridade o percentual de 9%, conforme holerites anexos.

Aduz que, em razão de sua atividade, se enquadra na insalubridade em grau máximo, percentual de 40% (quarenta por cento), razão pela qual
pretende a majoração do adicional de insalubridade no percentual de 9% (grau médio) para 40% (grau máximo),
conforme previsto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sobre esse assunto, a LC no 028/2007, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Juara/MT, estabelece que o pagamento do adicional de insalubridade, se dará nos seguintes termos:

“Art. 91. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre os vencimentos básicos de:

I - insalubridade nos seguintes percentuais:

a) 6% (seis por cento) para grau mínimo;

b) 9% (nove por cento) para grau médio;

c) 12% (doze por cento) para grau máximo.

II - periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, vedada a acumulação dos mesmos.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão

§ 3o Os percentuais previstos neste artigo somente serão pagos mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado, atualizados de 2 (dois) em 2 (dois) anos.”

Destarte, os documentos apresentados nos autos demonstram que a recorrida recebe o adicional referido em grau médio, apurado na perícia, no percentual de 9%, tendo como base de cálculo, o vencimento básico, nos termos da legislação municipal citada.

Ressalta-se que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade.

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Alega o Recorrente que é servidor público municipal, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE, do qual lhe garante perceber adicional de insalubridade, em que defende o recebimento em percentual menor ao que faz jus.

Pois bem. Dispõe o art. 85-A da Lei Complementar Municipal no 14/02 que: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela LMC No 72 de 2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído pela LMC No 72 de 2010)
Na ocasião, a perícia realizada a pedido da municipalidade (ID 43897989), concluiu que a atividade de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se como função insalubre, esta enquadrada em grau médio, o que, diante da legislação municipal garante o percentual de 10%, tal como assim vem recebendo o Recorrente, não fazendo jus a qualquer diferença.
Saliento que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade. (...)”

(TJ-MT - RI: 10000108220208110086 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/08/2020) (destaquei)

Ainda:

RECURSO
INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ O PERCENTUAL DE 20%. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1
. No presente caso o Recorrente aduz que tem direito ao recebimento ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seus vencimentos, conforme LCTA, entretanto, a legislação municipal na Lei Complementar Municipal no 14/2002, estabeleceu que os servidores que exercerem atividade consideradas perigosas possuem direito ao recebimento no percentual de 20%, com a base de cálculo sob a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais,

conforme a seguir transcrito:

5. Eis julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quanto a base de cálculo do adicional de periculosidade/insalubridade, nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Consoante dispõe o artigo 97 da Lei Municipal de Sinop no. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será realizado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município. (N.U 0005324-55.2014.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Denota-se, portanto, que o Município paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Municipal no 028/2007, no percentual de 9%, a título de grau médio, conforme o art. 91, inciso I, alínea ”b”.

Assim, estando o adicional de insalubridade sendo liquidado em grau médio, nos moldes delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, e sem perícia atestando o grau máximo (40%) ou médio (20%),
sendo assim, entendo que a sentença comporta reforma, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024